Tribunal: TJPA
Processo: 0809553-13.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2020-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809553-13.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: ISADORA SAMPAIO MENDONCA

IMPETRADO: DESEMBARGADOR RONALDO VALE, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ SUBSTITUTO. EDITAL 01/2019-TJPA. PEDIDO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR INDEFERIDO. DÚVIDA QUANTO AO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em sessão do Plenário Virtual os autos acima identificados, acordam os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Desembargador Leonardo Tavares, a unanimidade, acolher a preliminar, no sentido
de reconhecer a necessidade de dilação probatória, conseguinte indeferir a petição inicial do mandado de segurança extinguindo o processo sem resolução de mérito
nos termos do voto da eminente relatora.

Impedimentos dos Desembargadores Rômulo Nunes, Vânia da Silveira, Ronaldo Valle e Mairton Carneiro.

Belém (PA), 10 de junho de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO - MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0809553-13.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: ISADORA SAMPAIO MENDONÇA

ADVOGADAS: DANIELE DE ASSIS SANTIAGO CABRAL (OAB/RR 617) e YANNE FONSECA ROCHA (OAB/RR 736)

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA (EDITAL Nº 1/2019) – DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DANIEL CORDEIRO PERACCHI

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS

Isadora Sampaio Mendonça impetrou
Mandado de Segurança impetrado contra ato do Excelentíssimo Desembargador Presidente da Comissão do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Edital nº 1/2019).

A impetrante informou ter iniciado o procedimento de inscrição preliminar no certame mencionado realizando o envio da documentação solicitada pelo item 6.2 do edital de abertura.

Mencionou que o seu nome não constou da relação provisória de candidatos com inscrição preliminar deferida. Não satisfeita interpôs recurso administrativo que também foi indeferido em razão da candidata não cumprir com o previsto no item 6.2 do Edital nº 1/2019 – TJPA.

Diante disso, a impetrante alegou que a organizadora do certame cometeu erro, posto que emitiu um recibo sem nada ter recebido ensejando violação ao princípio da confiança.

A candidata ressaltou que agiu de boa-fé e por este motivo não pode suportar o peso de uma eliminação causada por falha do próprio sistema da organizadora do concurso público.

Defendeu a existência de direito líquido e certo embasado na contrariedade ao edital convocatório do certame bem como na ausência ou deficiência de motivação.

Requereu a concessão de liminar, no sentido de determinar à autoridade indicada como coatora o deferimento da inscrição preliminar da impetrante viabilizando sua participação da prova preambular (objetiva); ou, alternativamente, abertura de prazo e link para envio da documentação requerida pelo item 6.2 do Edital nº 1/2019 – TJPA; ou, ainda, suspensão do concurso para resolver a questão do indeferimento da inscrição preliminar com redesignação de data para prova objetiva.

Coube-me a relatoria por distribuição eletrônica. Indeferi o pleito liminar (ID 2419288).

A Diretora do CEBRASPE prestou informações aduzindo preliminarmente a impropriedade da via eleita, visto que para aferir se houve o envio (upload) da documentação solicitada pelo item 6.2 do edital havia necessidade de dilação probatória inviável em sede de mandado de segurança.

Quanto ao mérito, sustentou que as regras pertinentes ao requerimento de inscrição foram estabelecidas pelo edital ao qual a impetrante aderiu (itens 6.3.4, 6.4.1 e 20.1), bem como foram impostas a todo e qualquer candidato de modo igualitário e indiscriminado. Finalizou postulando a denegação da segurança (ID 2498102).

O Estado do Pará aderiu as informações (ID 2519403).

O Excelentíssimo Desembargador Presidente da Comissão do Concurso também prestou informações relatando que a impetrante teve sua inscrição indeferida em virtude de não ter realizado o envio da documentação prevista no edital, não tendo ocorrido qualquer falha no sistema que prejudicasse o recebimento dos documentos enviados pelos candidatos, razão pela qual 3.316 (três mil, trezentos e dezesseis) candidatos fizeram o upload da documentação de forma correta e tiveram deferido o pedido de inscrição preliminar.

Em acréscimo, ressaltou que não houve registro de indisponibilidade do serviço durante a realização das inscrições e que foram detectadas apenas 9 (nove) reclamações junto à Central de Atendimento do Candidato (CAC) durante o período, das quais somente 5 (cinco) foram relacionadas a recibos emitidos sem conteúdo, cuja baixa quantidade de reclamações junto demonstraria a normalidade, posto que 71% dos candidatos tiveram as inscrições deferidas percentual coerente com eventos dessa natureza. Conclusivamente pugnou pela denegação da ordem (ID 2519412).

A Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer concluindo pela concessão da segurança (ID 2564851).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1.

Preliminar de inadequação da via eleita:

Os itens 6.1.1 e 6.2 do
Edital nº 1/2019 – TJPA
trazem a seguinte previsão:

“6.1.1 O Cebraspe não se responsabilizará por solicitação de inscrição preliminar não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição preliminar, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.

6.2 Para efetuar a inscrição preliminar, o candidato deverá enviar, no período das 10 horas do dia 23 de agosto de 2019 e 18 horas do dia 25 de setembro de 2019, via
upload
, por meio de
link
específico, disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tj_pa_19_juiz, a imagem da documentação a seguir:

a) formulário de requerimento da inscrição preliminar, disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tj_pa_19_juiz, na página de acompanhamento do concurso, dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso, devidamente preenchido e com a declaração constante do subitem 6.3 deste edital, sob as penas da lei, assinada pelo candidato;

b) prova de pagamento da taxa de inscrição feita por meio do boleto bancário ou comprovante de deferimento do pedido de isenção de taxa de inscrição;

c) cópia autenticada (art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994) de documento de identificação que comprove a nacionalidade brasileira ou portuguesa, na forma da alínea “b” do subitem 3.1 deste edital, com fotografia e assinatura;

d) foto colorida tamanho 3x4 cm (três por quatro) tirada nos últimos seis meses anteriores à data de publicação deste edital.”

Nota-se que o pedido de inscrição preliminar no certame devia obrigatoriamente ser instruído com a citada documentação. De outra banda, é necessário observar os itens 6.2.1, 6.2.3, 6.2.3.1, 6.2.3.2 e 6.2.3.3 os quais advertem que:

“6.2.1 Não haverá recebimento da documentação de que trata o subitem 6.2 deste edital no endereço mencionado. Os candidatos terão acesso à internet e deverão enviar,
via upload
, as imagens da referida documentação.

6.2.3 Somente será recebida a inscrição preliminar do candidato que enviar toda a documentação indicada nas alíneas “a”, “b”, “c”, e “d” do subitem 6.2 deste edital.

6.2.3.1 Após o término do prazo de envio da documentação listada no subitem 6.2 deste edital, não será permitida, em hipótese alguma, a sua complementação.

6.2.3.2 O candidato deverá obrigatoriamente enviar toda a documentação constante do subitem 6.2 deste edital devidamente conferida
.
”

No presente caso, temos, de um lado a impetrante alegando ter realizado o envio (upload) da documentação exigida (item 6.2), ao passo que do outro lado a Comissão do Concurso juntamente com a instituição contratada para executar o certame aduzindo que a candidata não realizou tal envio, inclusive enfatizando que não houve indisponibilidade técnica do sistema de recebimento das solicitações de inscrição, e que mesmo assim a responsabilidade seria exclusiva do candidato(a) consoante previsto no item 6.1.1 do Edital 01/2019-TJPA.

O documento anexado à petição (ID 2414916), denominado “upload da documentação conforme subitem 6.2 do edital de abertura”, não indica o carregamento digital de qualquer dos documentos exigidos para formalização do pedido de inscrição preliminar no certame (imagem, nome, data, cadastramento, tamanho). Confrontando esse documento com o de outro candidato(a) que realizou o
upload
da referida documentação – conforme apresentou a executora do certame (ID
2498102)
– nota-se total divergência, posto que neste documento está claro que houve o carregamento dos arquivos alusivos aos documentos exigidos pelo edital (subitem 6.2).

No caso em análise a resolução da controvérsia requer que sejam respondidos alguns questionamentos: Primeiro, houve o envio (upload) dos documentos exigidos? Segundo, admitindo-se que tais documentos foram realmente enviados, chegaram a ser recebidos no destino? Terceiro, na hipótese de os documentos exigidos terem sido realmente enviados, por qual motivo o sistema da executora do certame não acusou o registro de recebimento em relação a impetrante quando assim o fez em relação a outros candidatos? Quarto, houve ou não indisponibilidade técnica do sistema da instituição organizadora do certame? Quinto, caso tenha realmente ocorrido uma indisponibilidade técnica ela ocorreu em que horário?

Dessa forma, somente depois de uma perícia técnica realizada nos computadores da executora do certame, responsáveis pelo recebimento das solicitações de inscrição, como também naquele utilizado pela impetrante quando formalizou o seu respectivo pedido, será possível constatar o que realmente ocorreu.

Está claro, portanto, que o caso demanda realização de atividade probatória incompatível com o rito procedimental específico da ação de segurança.

ANTE O EXPOSTO, forte nesta compreensão
acolho a preliminar
de inadequação da via eleita, conseguinte
indefiro
a petição inicial deste Mandado de segurança extinguindo o processo sem resolução de mérito. Sem honorários advocatícios nos termos do
art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém (PA), 10 de junho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/06/2020